Tribunal: TJDFT
Processo: 0701789-06.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0701789-06.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID no 37667832 o recorrente DISTRITO FEDERAL pugna pela extinção do processo, em razão da superveniente perda do objeto recursal, visto que a parte autora atualmente conta com mais de cinco anos de idade. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário interposto no ID no 13245696, porquanto prejudicado, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Mantenha-se sobrestado o recurso extraordinário interposto no ID no 18172592, consoante decisão de ID no 20089227. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014